Tribunal: TJSP
Processo: 2138727-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR DE BENS DA RÉ. DESCABIMENTO. Ausentes, nos autos, elementos indicativos do perigo de dano, essenciais ao deferimento da medida acautelatória, que, no contexto, se mostra prematura – Inteligência do art. 300 do CPC – Decisão mantida – Recurso desprovido.